Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSESSORAMENTO E INTERMEDIAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para invalidar o contrato celebrado entre as partes, sem ônus para a parte autora, bem como condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 1.800,00.
2. A parte requerente assevera que, no intuito de adquirir um automóvel, celebrou junto à empresa ré um contrato de promessa de financiamento de veículo, com a imediata aprovação do financiamento, desde que pagasse a quantia de R$ 1.800,00. Aduz que a recorrente/requerida não logrou êxito no prometido financiamento, perdendo todo o objeto do contrato. Por outo lado, a empresa ré afirma, que após o insucesso na solicitação de financiamento, fora apresentado para o autor o serviço de assistência creditícia para melhoria do seu perfil financeiro. Alega que o autor tinha ciência das cláusulas contratuais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O contrato de assistência de crédito obriga o consumidor a pagar por um serviço que integra o próprio serviço contratado, porquanto a concessão de financiamento pressupõe a atualização dos dados cadastrais do tomador, que devem se amoldar às exigências do agente financeiro. A cláusula contratual que prevê a cobrança para efetivação do contrato ou busca de crédito é abusiva, a teor do art. 51, IV e XII, do CDC, haja vista que a intermediação de financiamento não se reverte em favor do consumidor, que tem a sua disposição a rede bancária, mas é atividade de captação de clientes, típica da atividade empresarial, pelo que deve ser remunerada pela instituição financeira, e não pelo mutuário. Precedente: (Acórdão 1332879, 07052496120208070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A obrigação da empresa ré/recorrente é de meio, não se responsabilizando pela efetiva obtenção do financiamento. Contudo, considerando que o financiamento era o fim almejado pelo recorrido, é ônus do fornecedor comprovar que empreendeu esforços para garantir a aprovação de crédito a seu favor perante instituições financeiras (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu na espécie. Isso afasta a possibilidade de retenção da multa de 25% em favor do recorrente, como postulado no seu recurso.
6. Desse modo, não merece reparo a sentença. A rescisão contratual com a consequente restituição de valor pago, é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.